Tribunal: TCU
Processo: 023.905/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de acórdão anterior que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Manoel da Silva Guimaraes ao Acórdão 1240/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e deu parcial provimento ao pedido de reexame anteriormente interposto, mantendo a ilegalidade e a negativa de registro ao seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para determinar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar a AudPessoal que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato do interessado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.